Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717699-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: VANDERLEI ESPINDOLA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABEMI SEGURADORA SA contra decisão (ID 232606172) do Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas ajuizada por VANDERLEI ESPINDOLA DE MOURA, reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com a agravante e determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Em suas razões (ID 71496738), a agravante alega que: 1) o contrato encontra-se dentro dos limites legais da lei do superendividamento; 2) não foi intimada para apresentar informações prévias, portanto, não pode sofrer sanção por descumprir o dever de cooperar; 3) todos os réus devem participar da audiência de conciliação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que aplicou a penalidade do artigo 104-A,§2, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Preparo comprovado (ID 71527590). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão de suspensão da exigibilidade do crédito, interrupção dos encargos de mora e impedimento de participar na audiência de conciliação não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido do agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão deve ser resolvida em face das inovações trazidas pela Lei 14.181/2021, que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor-CDC que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. Entre as inovações, destaque-se o disposto no art. 104-A, caput, do CDC: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. O parágrafo 2o do dispositivo legal, estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Assim, as sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, devem ser impostas apenas após a audiência de conciliação, nos casos de ausência injustificada do credor. Na hipótese, em juízo preliminar, foi reconhecido o superendividamento do reclamante e determinada a intimação dos credores para prestar informações a respeito da atual situação das respectivas dívidas. O juízo impôs a penalidade prevista no artigo 104-A, §2 CDC antes da realização da audiência de conciliação, porque a agravante e outros réus não apresentaram as informações requeridas. Assim, a princípio, as penalidades devem ser afastadas, pois foram impostas antes da audiência de conciliação. Ademais, há risco de dano em razão da exclusão da credora da audiência de conciliação. Tal medida, além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, a referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação. Portanto, estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator